Tribunal: TJSP
Processo: 2207915-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou a intimação da agravante para efetuar o pagamento dos honorários advocatícios – Descabimento – Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita – Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do § 3o artigo 98 do CPC que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207915-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante APG
LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA ME, é agravado LACERDA DINIZ E
SENA ADVOGADOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207915-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2207915-87.2020.8.26.0000
Agravante: Apg Lanchonete e Restaurante Ltda Me
Agravado: LACERDA DINIZ E SENA ADVOGADOS
Interessados: Tratenge Engenharia Ltda., André Lemos Papini, Rafael de
Lacerda Campos e CAMILA PINHEIRO SILVA COUTO
Comarca: Jaboticabal
Voto no 45.158
Agravo de Instrumento
Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença
Decisão que determinou a
intimação da agravante para efetuar o pagamento dos
honorários advocatícios
Descabimento
Agravante
beneficiário da assistência judiciária gratuita Suspensão
da exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do §
3o artigo 98 do CPC que se impõe Recurso provido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão de fls. 98 dos autos do cumprimento de
sentença que determinou a intimação da agravante para efetuar o
pagamento dos honorários advocatícios, sob pena de multa de 10%.
Insurge-se a agravante alegando que, ao
executar os honorários de sucumbência, o Agravado desconsiderou o
fato de a Agravante ser beneficiária da justiça gratuita, não tendo
mudado sua situação econômica até o dia de hoje. Ressalta ser
descabida a intimação para pagamento da condenação (honorários de
sucumbência), tendo em vista que a condenação se encontra suspensa
por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. Postula, por isso, a
reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, processado e recebido
com a concessão do efeito suspensivo. Houve apresentação de
contraminuta pela parte contrária
É o relatório.
Trata-se de ação monitória em fase de
cumprimento de sentença visando o recebimento de R$ 129.365,90, a
qual foi julgada procedente, condenando solidariamente as rés no
pagamento do débito, mais custas processuais e honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207915-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
advocatícios. A corré Magma impugnou a gratuidade da justiça,
ocasião em que o douto Magistrado determinou a juntada de
documentos, sob pena de cassação da justiça gratuita.
A corré Magma interpôs recurso de apelação,
tendo sido acolhido preliminar de ilegitimidade de parte, condenando a
exequente no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, observando-se a gratuidade da justiça.
Após trânsito em julgado da ação originária, o
agravado, sociedade de advogados que representou a empresa ré
Magma Construções e Empreendimentos Ltda, ingressou com
cumprimento provisório de sentença, visando o recebimento de
honorários sucumbenciais.
O MM Juiz 'a quo', determinou a intimação da
agravante para pagamento do valor da condenação no prazo de 15 dias,
sob pena de multa de 10% sobre o saldo devedor e honorários
advocatícios de 10% sobre a mesma base de cálculo.
Pois bem.
Conforme se observa às fls. 465 dos autos
principais, a assistência judiciária gratuita da agravante foi confirmada
nos seguintes termos:
1. Diante dos documentos apresentados a fls.
436/464, defiro à exequente os benefícios da justiça gratuita.
Anote-se e certifique-se no incidente de cumprimento de sentença
em apenso.
Com efeito, dispõe o § 3o artigo 98, do CPC,
em relação ao beneficiário da assistência judiciária gratuita:
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207915-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Desse modo, forçoso reconhecer que tanto as
custas processuais como os honorários de sucumbência relativos ao
cumprimento de sentença encontram-se com a sua exigibilidade
suspensa, na forma do § 3o artigo 98 do CPC, diante da concessão dos
benefícios da gratuidade processual pelo MM. Juiz de primeiro grau.
Conclui-se, por isso, que a irresignação do
agravante merece ser acolhida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator